Tribunal: TJES
Processo: 5017066-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017066-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: JULYANNE FRANCISCO MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança movida por Anderson Nascimento e outro em face de Julyanne Francisco Martins, alegando que são credores da promovida, no valor de R$10.000,00, em decorrência de valor emprestado e não quitado. Por esse motivo, requerem seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento do débito.

Em sede de

sentença (ID 7399180) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de cobrança, acrescido de correção monetária da data do empréstimo e juros da citação, devendo o cálculo ser feito com base nos índices utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7399187),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7399195). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Impende consignar, inicialmente, que de acordo com as provas produzidas, verifico que é incontroverso que os recorrentes são credores da recorrida em decorrência de valor emprestado e não quitado, conforme consta na conversa realizada entre as partes (id 26026640 – Pág. 9).

A parte recorrida sustenta que a cobrança é indevida. Contudo, não apresentou cálculo com o valor que entende ser devido, se atentando aos juros e correções, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ressalta-se que o valor foi emprestado em agosto/2021, de modo que o pagamento sem correção implicaria em enriquecimento sem causa da recorrida, o que é vedado pela legislação brasileira, conforme dispõe o art. 884 do CC.

Ocorre que, o valor apontado na exordial também está incorreto, considerando que o cálculo foi realizado tendo como base o valor de origem de R$ 10.000,00 (id 26026648) quando o valor de origem deveria ser R$ 3.000,00, pois, foi emprestado R$ 20.000,00 e R$ 17.000,00 foi quitado.

Sendo assim, adotando uma decisão justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6º da Lei nº 9.099/95), mantenho a condenação dos recorrentes ao pagamento do valor remanescente (R$ 3.000,00) acrescido de correção monetária da data do empréstimo e juros da citação, devendo o cálculo ser feito com base nos índices utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)